Tribunal: TJBA
Processo: 8001695-78.2018.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8001695-78.2018.8.05.0106

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s): LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

EMBARGADA: CRISTIANE SAMPAIO SOUZA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Apelo ao reconhecer a legitimidade passiva do ente municipal e manteve sua responsabilidade solidária no fornecimento do medicamento DEPALOTE SPRINKLE 125mg, afastando a aplicação do Tema 1234 do STF em razão da modulação de efeitos, por se tratar de ação ajuizada em 13.12.2018, anteriormente à publicação da ata de julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), ocorrida em 19.09.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às regras de competência do SUS e à aplicação do Tema 1234 do STF; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir a responsabilidade solidária do ente federado no fornecimento do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, I, II e III, do CPC, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A omissão apta a ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela que recai sobre ponto que deveria ser decidido e não o foi, inclusive nas hipóteses do art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1º, do CPC, o que não se verifica no caso.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação relativa ao Tema 1234 do STF, consignando que, conforme modulação de efeitos fixada no julgamento do RE 1.366.243, a alteração de competência somente alcança ações ajuizadas após a publicação do resultado no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre processos em tramitação até o referido marco.

O Colegiado registra que a ação foi proposta em 13.12.2018, antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1234, ocorrida em 19.09.2024, razão pela qual afasta, de forma fundamentada, a aplicação da nova tese ao caso concreto.

O acórdão aplica o entendimento consolidado no Tema 793 do STF, segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, reconhecendo a legitimidade de qualquer deles para figurar no polo passivo da demanda.

A decisão privilegia a garantia constitucional do direito à saúde e a solidariedade federativa, afastando a prevalência de normas infralegais de repartição administrativa de competências quando em conflito com a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente em ações ajuizadas antes da fixação da nova tese pelo STF.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

O prequestionamento prescinde de menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A modulação de efeitos fixada no Tema 1234 do STF impede sua aplicação às ações ajuizadas antes da publicação do resultado do julgamento.

Nas demandas ajuizadas antes da fixação da nova tese do Tema 1234, prevalece o entendimento da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.

8001695-78.2018.8.05.0106

opostos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível
n
.

8001695-78.2018.8.05.0106
,

da Comarca de
Ipirá
/Bahia,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
MUNICÍPIO DE IPIR
Á
e

e
mbargad
a
,
J.S.S.,
criança representada por sua genitora

C
ristiane Sampaio Souza
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12